Tribunal: TJSP
Processo: 2018784-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada – Medida excepcional que se fundamenta apenas nos casos previstos expressamente em lei - Art. 50, CC/02 – Abuso da personalidade jurídica não configurado – Mera ausência de bens penhoráveis que, por si só, não importam em aplicação da excepcional medida - Recurso improvido.
HONORÁRIOS

Ementa:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada – Medida excepcional que se fundamenta apenas nos casos previstos expressamente em lei - Art. 50, CC/02 – Abuso da personalidade jurídica não configurado – Mera ausência de bens penhoráveis que, por si só, não importam em aplicação da excepcional medida - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Cabimento – Rol exemplificativo do art. 85, §1o do CPC – Aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência – Precedentes – Decisão mantida - Recurso improvido."